Tribunal: TJSP
Processo: 1501791-61.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO E MANTINHA EM DEPÓSITO PORÇÕES DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK – Palavras dos policiais em sintonia com o acervo probatório, a merecer credibilidade - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO. POSSIBILIDADE. RECURSO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO E MANTINHA EM DEPÓSITO PORÇÕES DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK – Palavras dos policiais em sintonia com o acervo probatório, a merecer credibilidade - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.